Tribunal: STF
Processo: RE 108096
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- COMPROVAÇÃO DE ERRO NA JUNTADA DE ACÓRDÃO CUJO CONTEUDO NÃO
CORRESPONDE A QUESTÃO SUSCITADA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO.
OS HONORARIOS DE ADVOGADO, EM DESAPROPRIAÇÃO, SÃO DEVIDOS COM BASE
NA DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO CORRIGIDAS AMBAS
MONETARIAMENTE: PRINCÍPIO SUMULADO PELO VERBETE Nº 617, DA SÚMULA
DESTE EG. TRIBUNAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.